Tribunal: TJPA
Processo: 0862169-61.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862169-61.2021.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6º, DA CF/88). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO (ART. 22 DO CTB E RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 05/98). OMISSÃO ESPECÍFICA CONFIGURADA. REJEIÇÃO DA EXCLUDENTE DE FATO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO ENTE PÚBLICO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO MATERIAL DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. TABELA FIPE À ÉPOCA DO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, fundamentada na teoria do risco administrativo, o que dispensa a comprovação de dolo ou culpa, exigindo-se apenas a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade.

Compete aos órgãos executivos de trânsito dos Estados a vistoria e a conferência da autenticidade da documentação necessária para a transferência de propriedade de veículos automotores, nos termos do Art. 22, III, do CTB e da Resolução CONTRAN nº 05/98.

O aceite de documentação fraudulenta para a transferência de titularidade de veículo, sem a devida cautela administrativa, configura falha na prestação do serviço público e omissão específica do dever legal de vigilância e fiscalização documental.

A alegação de excludente de responsabilidade por fato de terceiro não prospera quando a fraude é chancelada por ato administrativo positivo do órgão de trânsito, que possui o dever legal de obstar a irregularidade no exercício de sua competência fiscalizatória.

A impossibilidade de localização do prontuário administrativo de transferência por parte do DETRAN reforça a caracterização da falha no serviço, não podendo a Administração beneficiar-se de sua própria desorganização documental.

O dano material deve ser recomposto integralmente, tomando-se como parâmetro o valor de mercado do bem (Tabela FIPE) vigente à época da transferência indevida (abril de 2018), momento em que ocorreu a efetiva lesão ao patrimônio da proprietária.

Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais formulados por Localiza Rent a Car S.A. O Juízo de origem reconheceu a nulidade da transferência de propriedade de veículo (Audi Q3) realizada mediante fraude e condenou a autarquia ao pagamento de R$ 138.562,00, acrescidos de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de responsabilidade objetiva do DETRAN/PA por permitir transferência de veículo mediante fraude documental praticada por terceiro; (ii) aferir a ocorrência de nexo causal entre a conduta da autarquia e o prejuízo patrimonial da locadora; e (iii) definir o marco temporal adequado para a fixação do valor da indenização com base na tabela FIPE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transferência de propriedade de veículo sem a anuência da legítima proprietária constitui ato administrativo nulo por vício de legalidade. O DETRAN/PA, ao falhar no dever de conferência documental previsto no CTB, viabilizou a retirada do bem da esfera patrimonial da autora.

A responsabilidade é objetiva (Art. 37, § 6º, CF), não se sustentando a tese de culpa exclusiva de terceiro, uma vez que a fraude só produziu efeitos jurídicos e patrimoniais definitivos em razão da desídia do órgão de trânsito em fiscalizar a autenticidade do CRV apresentado.

A não exibição do processo administrativo original pela autarquia, sob alegação de não localização em seus arquivos, atrai a presunção de veracidade das alegações autorais e demonstra a falha na gestão documental do ente público, não podendo este beneficiar-se de sua própria omissão.

O dano material deve observar o valor do bem na data do ilícito administrativo (abril de 2018), sob pena de não se promover a justa e integral reparação do prejuízo sofrido pela empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O órgão estadual de trânsito responde objetivamente por danos materiais decorrentes de transferências fraudulentas de veículos quando não demonstrada a regularidade do procedimento de vistoria documental.

A impossibilidade de localização de prontuário administrativo de transferência de veículo por parte do DETRAN reforça a caracterização da falha na prestação do serviço e do dever de indenizar.

A indenização por dano material em casos de perda de propriedade veicular por fraude administrativa deve ser fixada com base na Tabela FIPE da época do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 9.503/1997 (CTB), arts. 22, III, e 134; Código Civil, arts. 186, 402 e 927; Resolução CONTRAN nº 05/98.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, 00192967520048140301, Rel. Desa. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público, j. 23/09/2024; Apelação Cível 08003766120208140009, Rel. Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, j. 11/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN/PA)
contra a sentença (Id. 29669646) proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, que julgou procedente a Ação de Reparação por Dano Material, nos seguintes termos:

“(...) No caso dos autos, a Autora buscou o Poder Judiciário para obter a declaração de nulidade do ato emanado pelo DETRAN-PA. Logo, constatando-se que as provas dos autos são capazes de demonstrar o direito pretendido, deve a lide ser julgada procedente.

Por fim, há elementos nos autos no sentido de que o carro em tela foi,

posteriormente, adquirido sucessivamente por terceiros supostamente de boa-fé.

Diante disso, entendo que o DETRAN-PA deve ressarcir a parte Autora pelo dano material sofrido, no valor atual de mercado à época da fraude, conforme tabela FIPE constante nos autos, totalizando R$ 138.562,00 – ID. 38848500.

Pelo exposto, considerando o que mais consta dos autos, JULGO

PROCEDENTE O PEDIDO, na forma do art. 487, inciso I do CPC, para RECONHECER a NULIDADE do ato de transferência de propriedade do veículo da lide mediante o DETRAN-PA de OURILÂNDIA DO NORTE, e CONDENAR o DETRAN-PA a pagar à parte Autora indenização no importe de R$ 138.562,00 (cento e

trinta e oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais), nos moldes da Tabela FIPE, a título de danos materiais, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, a contar do evento danoso (RE 870.947, Resp. 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ).

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo DETRAN-PA, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

Condeno o DETRAN-PA ao pagamento de honorários advocatícios em virtude da sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com base no art. 85, § 3º, inciso I do CPC.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se. (...)”

Na origem, a empresa LOCALIZA RENT A CAR S.A. relatou ter locado o veículo AUDI Q3 (Placa PZX3417) ao Sr. Severino Ramos da Silva em 08/02/2018. O veículo não foi devolvido, tendo sido objeto de apropriação indébita. Posteriormente, a autora descobriu que o bem fora transferido fraudulentamente para o Estado do Pará (Município de Ourilândia do Norte) e registrado em nome de terceiros perante o DETRAN/PA, sem sua autorização ou assinatura no CRV original, que permanece em seu poder. Requereu (Id. 29669471) a

condenação da autarquia ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 138.562,00, correspondente ao valor de mercado do veículo à época da fraude (Tabela FIPE de abril/2018); apresentação da documentação utilizada pelo agente fraudador no balcão da autarquia para efetivar a transferência.

O Juízo de primeiro grau, ao sentenciar (Id. 29669646) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço público. Destacou que o DETRAN/PA não apresentou os documentos que deram suporte à transferência, alegando não localização. Concluiu que a autarquia responde objetivamente (Art. 37, § 6º, CF) por permitir que o veículo fosse transferido a terceiros fraudadores sem a anuência da legítima proprietária, fixando o dano material pelo valor da Tabela FIPE da época da fraude.

Irresignado (Id. 29669649), o Estado interpôs o presente apelo suscitando
a
inexistência de responsabilidade da autarquia por atos ilícitos de terceiros de má-fé (fato de terceiro como excludente); ausência de comprovação de fraude no processo de transferência, alegando que a não localização do processo administrativo não implica automático reconhecimento de vício; ausência de nexo causal, pois o dano teria se originado no contrato de locação particular; e subsidiariamente, requer a redução do quantum para R$ 120.809,00 (Tabela FIPE de janeiro/2022).

Oportunizado o contraditório, em contrarrazões (Id. 29669651) a apelada defende que a fraude só se perfectibilizou pelo aceite dos documentos falsos no balcão do DETRAN/PA. Reitera a responsabilidade objetiva do Estado e o dever de vistoria previsto na Resolução CONTRAN 05/98, pugnando pela manutenção do valor fixado na data do ilícito.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça (Id. 31043645) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Consignou que o DETRAN tem o dever legal de verificar a autenticidade da documentação e que, ao aceitar documentos fraudulentos, pratica ato administrativo positivo que atrai a responsabilidade objetiva, devendo a indenização basear-se no valor do bem à época do evento danoso.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso de apelação, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Isento de preparo por ser Fazenda Pública.

II. Mérito

A controvérsia não se resolve por uma leitura simplificadora que desloca integralmente o fato danoso para a esfera do contrato de locação e da apropriação indébita.

É certo que a gênese fática envolve conduta de terceiro que não devolve o veículo locado; todavia, o dano indenizável reconhecido na sentença não se limita à perda da posse direta pela inadimplência contratual, mas se vincula à perda da disponibilidade jurídica do bem pela mutação registral operada no âmbito do DETRAN/PA, a qual, por sua própria natureza, goza de presunção de legitimidade e produz efeitos erga omnes no sistema de tráfego jurídico de veículos, irradiando consequências patrimoniais que excedem, qualitativa e quantitativamente, o inadimplemento privado.

Nesse ponto, a moldura constitucional aplicável é a do art. 37, § 6º, da Constituição, sob a teoria do risco administrativo, em que a responsabilidade estatal prescinde de demonstração de culpa quando o dano decorre de atuação comissiva do serviço público, bastando a presença de conduta administrativa, dano e nexo causal.

No caso, a autora comprovou deter o CRV original em branco, o que torna inequívoco que qualquer documento apresentado ao DETRAN/PA para a transferência era falso. A falha administrativa reside em validar tal documento sem a devida diligência. A alegação de que os arquivos "não foram localizados" (Id. 29669630) não exime o Estado; ao contrário, reforça a desorganização administrativa e a impossibilidade de provar a regularidade do ato.

A tese recursal de culpa exclusiva de terceiro, por seu turno, não subsiste quando o evento danoso se mostra juridicamente imputável também ao risco inerente à atividade administrativa de registro e transferência, cuja função pública exige controles mínimos de autenticidade e legitimidade dos documentos apresentados, justamente para impedir que o Estado seja convertido em instrumento de chancela de fraudes patrimoniais.

Não se afirma, com isso, que o DETRAN/PA seja garante universal contra toda falsificação; afirma-se, sim, que, havendo a prática de ato registral sem a demonstração de observância dos deveres procedimentais impostos ao órgão, e sobrevindo dano diretamente conectado à eficácia pública desse registro, não se pode deslocar para a vítima o ônus integral de um risco que o próprio sistema jurídico atribui à Administração mitigar.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a fraude praticada por terceiros não exclui a responsabilidade estatal quando há um dever legal de agir para impedir o resultado. O Código de Trânsito Brasileiro (Art. 22) e a Resolução CONTRAN nº 05/98 impõem ao órgão o dever de conferir a
autenticidade da documentação
e a
legitimidade da propriedade
,
in verbis:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: (...)

III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente;

A responsabilidade civil do Estado pelos atos praticados por seus agentes rege-se, como regra, pelo regime objetivo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Para sua caracterização, exige-se apenas a comprovação da conduta (comissiva ou omissiva), do dano e do nexo causal entre ambos, sendo desnecessária a perquirição acerca de dolo ou culpa.

Na hipótese em exame, a atuação do DETRAN/PA evidencia-se pela falha no dever de fiscalização e verificação da autenticidade e regularidade dos documentos apresentados para a transferência da propriedade do veículo. Ao efetivar a alteração registral com base em documento contendo assinatura visivelmente falsificada, conforme reconhecido na sentença, a autarquia incorreu em prestação de serviço defeituosa, deixando de assegurar o padrão de segurança e confiabilidade que legitimamente se espera da Administração Pública.

O dano é inequívoco. A parte apelada foi indevidamente privada da titularidade de seu bem, ficando impedida de exercer plenamente os atributos da propriedade, inclusive quanto ao licenciamento do veículo, além de suportar a insegurança e os transtornos decorrentes do registro fraudulento em nome de terceiro. Tais circunstâncias extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, configurando abalo moral indenizável.

O
nexo causal
mostra-se direto e evidente, pois os prejuízos experimentados decorreram da falha administrativa que permitiu a concretização da transferência fraudulenta. Não prospera a tese de culpa exclusiva de terceiro, uma vez que incumbia ao órgão de trânsito, por meio de seus agentes, proceder à análise rigorosa da documentação apresentada. Se o Ente Público tivesse agido com a devida cautela, a fraude teria sido obstada no balcão de atendimento.

Este Tribunal de Justiça já se posicionou em casos análogos, reconhecendo a responsabilidade objetiva do DETRAN por falhas que resultam em danos aos administrados, como nos casos de clonagem de placas ou cobranças indevidas que impedem o licenciamento, por entender que tais situações geram transtornos que superam o mero dissabor. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO DETRAN. PRELIMINARES . NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADOS. MÉRITO . TRANSFERÊNCIA VEICULAR IRREGULAR. CONDUTA OMISSIVA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM DANOS MORAIS DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo DETRAN/PA contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 30 .000,00 por danos morais à autora, em razão de falha na prestação de serviços de transferência veicular, o que culminou na apreensão do veículo, já arrendado ao Banco Sudameris. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nexo de causalidade entre a conduta do DETRAN e o dano sofrido pela autora; e (ii) se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura-se a responsabilidade civil objetiva do DETRAN, por falha no serviço de transferência do veículo, nos termos do art. 37, § 6º da CF . 4. O quantum indenizatório deve ser ajustado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a proporcionalidade e razoabilidade. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação parcialmente provida para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tese de julgamento: "O DETRAN é responsável por danos decorrentes de falha na transferência de veículos, devendo responder objetivamente pelos prejuízos causados, sendo possível a revisão do valor da indenização, à luz da proporcionalidade ." (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00192967520048140301 22487088, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 23/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E EXTRAVIO DO CRVL . DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DETRAN/PA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO . REDUÇÃO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM OBSERVANCIA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . A controvérsia recursal versa sobre a condenação do DETRAN/PA ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), decorrente da demora na conclusão do processo de transferência de propriedade de veículo e extravio do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRVL); 2. A responsabilidade civil do ente público é objetiva, embasada no risco administrativo, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, demandando a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente público, independentemente da demonstração de culpa; 3 . A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça estabelece que, diante de falha na prestação de serviços públicos, é devida a reparação por danos morais, sendo dispensável a comprovação dos malefícios psicológicos, desde que evidenciada a omissão ou ação inadequada do ente estatal; 4. Na hipótese em tela, o autor comprovou o atraso no serviço prestado pelo DETRAN/PA, evidenciado pelo extravio do processo administrativo protocolado para transferência de propriedade do veículo. O ocorrido impôs ao demandante transtornos, esforços adicionais e constrangimentos desnecessários para regularizar a situação; 5. A quantificação do dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo finalidade punitiva e educativo-pedagógica, sem configurar enriquecimento indevido; 6 . Diante do entendimento unânime deste Tribunal em casos análogos, fixa-se o quantum indenizatório em R$5.000,00 (cinco mil reais), adequando-se ao valor considerado apropriado e justo para situações semelhantes; 7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003766120208140009 17563829, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Quanto ao
Dano Material,
a insurgência da autarquia em relação ao valor, para aplicar valor de 2022 não prospera. O dano patrimonial consolidou-se em abril de 2018, quando o bem foi ilegalmente retirado do patrimônio da apelada. A reparação deve ser integral, recompondo o valor que o bem possuía à época do ilícito, devidamente atualizado (STJ, REsp 1546163/GO). Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SINALIZAÇÃO INADEQUADA DE OBRAS NA VIA. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DOCUMENTOS FOTOGRÁFICOS E PROVAS ORAIS COMPROBATÓRIAS DO DIREITO DO AUTOR. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM 500 (QUINHENTOS) SALÁRIOS-MÍNIMOS EM FAVOR DO AUTOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM FUNERAL. PERDA TOTAL DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. TABELA FIPE NA DATA DO EVENTO DANOSO
. FASE DE LIQUIDAÇÃO. EM REEXAME NECESSÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0005741-46.2014.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

Desse modo, é congruente que o parâmetro seja o valor de mercado do veículo à época do ilícito, tal como fixado na sentença pelo valor de R$ 138.562,00 com base na Tabela FIPE do período indicado, e com incidência de correção e juros nos termos consignados. Também nesse ponto, o parecer do Ministério Público é explícito ao rechaçar a pretensão de deslocar o parâmetro para data posterior, por vulnerar a lógica reparatória das perdas e danos.

Dessarte, não identifico violação ao regime constitucional de responsabilidade civil do Estado, nem afronta à presunção de legitimidade dos atos administrativos. Ao revés, a preservação da sentença prestigia a confiança legítima que deve cercar o sistema público de registros de trânsito, evitando que a própria Administração, por deficiência de controle e por incapacidade de demonstrar a higidez do procedimento que praticou, transfira à vítima o custo integral da fraude que se consolidou sob a chancela registral estatal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do DETRAN/PA, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da fase recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em desfavor do Estado do Pará.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 06/04/2026